Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NAO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como definido na decisão ora agravada, tutela de urgência em ação rescisória configura hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos.
2. Ressaltado que as alegações da autora/agravante, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, tampouco se prestam a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, de modo que não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido.